Tribunal: TJES
Processo: 0038193-57.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Inadimplemento; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-05-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0038193-57.2016.8.08.0024

APELANTE:
ELEVADORES OTIS LTDA

APELADA:
LORENGE SPE 118 EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA

RELATORA
: DESª MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DO PREÇO NO INSTRUMENTO CONTRATUAL. PROVA UNILATERAL. INEXISTÊNCIA DE NOTAS FISCAIS OU BOLETOS. DESCUMPRIMENTO DO ÔNUS PROBATÓRIO PELO AUTOR. BOA-FÉ OBJETIVA. MORA NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de cobrança, na qual a apelante busca o recebimento de R$ 2.100,00 relativos a serviços de manutenção preventiva e corretiva de elevadores, sob o argumento de que a relação contratual e a prestação do serviço restaram demonstradas por relatórios e pela ausência de impugnação específica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se os documentos apresentados pela prestadora de serviços — contrato com campos de preço em branco, relatórios de manutenção sem identificação clara de subscritores e planilhas unilaterais — são suficientes para comprovar a liquidez do débito, a efetiva prestação do serviço e a constituição em mora da devedora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A existência de relação jurídica entre as partes é insuficiente para procedência da cobrança quando o instrumento contratual ("Contrato de Manutenção Otis Master") não apresenta o preenchimento do campo destinado ao preço mensal ou condições de reajuste.

4. A juntada de planilha unilateral com valores aleatórios e relatórios de manutenção sem a devida identificação dos subscritores não suprem a ausência de notas fiscais ou documentos que atestem a efetiva execução dos serviços e sua respectiva quantificação financeira.

5. O descumprimento de deveres anexos à boa-fé objetiva, previstos no art. 422 do Código Civil, ocorre quando a credora deixa de operacionalizar a emissão de boletos ou o débito automático previstos contratualmente, criando incerteza fática que impede o adimplemento pela devedora.

6. A função do boleto bancário e da nota fiscal em contratos de prestação de serviços técnicos ultrapassa a mera formalidade, pois consolida a liquidez, define o termo do vencimento e permite a devida escrituração contábil e fiscal.

7. A mora não se caracteriza de forma automática (
ex re
) quando o pagamento depende de providência exclusiva do credor (emissão de faturamento) que permaneceu inerte, sendo necessária a demonstração de que o documento para quitação foi disponibilizado à parte contrária.

8. Incumbe à parte autora o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito, nos termos do inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil, falhando a apelante ao não demonstrar a liquidez do débito e a regular constituição em mora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Na ação de cobrança, a prova da existência da relação jurídica deve vir acompanhada da demonstração da liquidez do débito e da efetiva prestação do serviço.

2. É inviável a condenação ao pagamento de quantia baseada em contrato com cláusulas de preço em branco e sem o suporte de notas fiscais correspondentes.

3. A inércia do credor em fornecer os meios necessários para o pagamento previstos em contrato (emissão de boletos) afasta a configuração da mora do devedor por violação aos deveres de transparência e cooperação decorrentes da boa-fé objetiva.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, arts. 394, 397 e 422; Código de Processo Civil, art. 85, § 11, e art. 373, inciso I.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-ES, Apelação Cível nº 50024123820218080047, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, 2ª Câmara Cível; TJ-ES, Apelação Cível nº 00269383920158080024, Rel. Des. Aldary Nunes Junior, 4ª Câmara Cível.

PROCLAMAÇÃO DE RESULTADO DE JULGAMENTO

ACORDA
a Egrégia Terceira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso interposto por ELEVADORES OTIS LTDA e a ele negar provimento.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0038193-57.2016.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ELEVADORES OTIS LTDA

APELADO: LORENGE SPE 118 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA

RELATOR(A):

DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DO PREÇO NO INSTRUMENTO CONTRATUAL. PROVA UNILATERAL. INEXISTÊNCIA DE NOTAS FISCAIS OU BOLETOS. DESCUMPRIMENTO DO ÔNUS PROBATÓRIO PELO AUTOR. BOA-FÉ OBJETIVA. MORA NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de cobrança, na qual a apelante busca o recebimento de R$ 2.100,00 relativos a serviços de manutenção preventiva e corretiva de elevadores, sob o argumento de que a relação contratual e a prestação do serviço restaram demonstradas por relatórios e pela ausência de impugnação específica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se os documentos apresentados pela prestadora de serviços — contrato com campos de preço em branco, relatórios de manutenção sem identificação clara de subscritores e planilhas unilaterais — são suficientes para comprovar a liquidez do débito, a efetiva prestação do serviço e a constituição em mora da devedora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A existência de relação jurídica entre as partes é insuficiente para procedência da cobrança quando o instrumento contratual ("Contrato de Manutenção Otis Master") não apresenta o preenchimento do campo destinado ao preço mensal ou condições de reajuste.

4. A juntada de planilha unilateral com valores aleatórios e relatórios de manutenção sem a devida identificação dos subscritores não suprem a ausência de notas fiscais ou documentos que atestem a efetiva execução dos serviços e sua respectiva quantificação financeira.

5. O descumprimento de deveres anexos à boa-fé objetiva, previstos no art. 422 do Código Civil, ocorre quando a credora deixa de operacionalizar a emissão de boletos ou o débito automático previstos contratualmente, criando incerteza fática que impede o adimplemento pela devedora.

6. A função do boleto bancário e da nota fiscal em contratos de prestação de serviços técnicos ultrapassa a mera formalidade, pois consolida a liquidez, define o termo do vencimento e permite a devida escrituração contábil e fiscal.

7. A mora não se caracteriza de forma automática (
ex re
) quando o pagamento depende de providência exclusiva do credor (emissão de faturamento) que permaneceu inerte, sendo necessária a demonstração de que o documento para quitação foi disponibilizado à parte contrária.

8. Incumbe à parte autora o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito, nos termos do inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil, falhando a apelante ao não demonstrar a liquidez do débito e a regular constituição em mora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Na ação de cobrança, a prova da existência da relação jurídica deve vir acompanhada da demonstração da liquidez do débito e da efetiva prestação do serviço.

2. É inviável a condenação ao pagamento de quantia baseada em contrato com cláusulas de preço em branco e sem o suporte de notas fiscais correspondentes.

3. A inércia do credor em fornecer os meios necessários para o pagamento previstos em contrato (emissão de boletos) afasta a configuração da mora do devedor por violação aos deveres de transparência e cooperação decorrentes da boa-fé objetiva.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, arts. 394, 397 e 422; Código de Processo Civil, art. 85, § 11, e art. 373, inciso I.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-ES, Apelação Cível nº 50024123820218080047, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, 2ª Câmara Cível; TJ-ES, Apelação Cível nº 00269383920158080024, Rel. Des. Aldary Nunes Junior, 4ª Câmara Cível.

PROCLAMAÇÃO DE RESULTADO DE JULGAMENTO

ACORDA
a Egrégia Terceira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso interposto por ELEVADORES OTIS LTDA e a ele negar provimento.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

RELATORA

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0038193-57.2016.8.08.0024

APELANTE:
ELEVADORES OTIS LTDA

APELADA:
LORENGE SPE 118 EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA

RELATORA
: DESª MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pela
ELEVADORES OTIS LTDA
contra a r. sentença do id. 17889727, que julgou improcedentes os pedidos autorais, proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível de Vitória/ES, nos autos da “Ação de Cobrança” ajuizada pela apelante em desfavor de
LORENGE SPE 118 EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA
.

Em seu recurso (id. 17889728), a apelante alega que a sentença ignorou as provas documentais constantes nos autos que demonstram a existência da relação contratual mantida entre as partes, firmada por contrato de manutenção preventiva e/ou corretiva dos elevadores.

Aponta que a existência do contrato é incontroversa, tendo em vista a ausência de impugnação específica pela parte ré.

Sustenta que os valores cobrados foram descritos na petição inicial e correspondem a serviços efetivamente prestados, conforme relatórios anexos.

Salienta que a improcedência da demanda viola os artigos 394 e 397 do Código Civil, pois se trata de dívida certa, líquida e exigível, devidamente demonstrada nos autos.

Defende que a ausência de boletos para pagamento não desonera a apelada de cumprir sua obrigação contratual, sendo irrelevante para o reconhecimento da dívida, afetando apenas o marco inicial da mora.

Com isso, requer o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais, reconhecendo a existência do vínculo contratual e da dívida, com condenação da apelada ao pagamento da quantia de R$ 2.100,00 (dois mil e cem reais), além das custas processuais e honorários advocatícios.

Contrarrazões pelo apelado pugnando pelo desprovimento do recurso no id. 17889734.

Muito bem.

Adianto que a sentença de improcedência deve ser mantida. Explico.

A apelante ingressou com a ação de cobrança na origem em razão de suposto inadimplemento do Contrato de Manutenção de elevadores firmado entre as partes.

Embora a relação jurídica de prestação de serviços seja incontroversa, não é possível identificar se, de fato, foram prestados os serviços descritos na avença, tampouco a sua quantificação.

Isso porque no "Contrato de Manutenção Otis Master" (id. 17889708, fls. 25/31), há apenas apresentou um formulário padrão de adesão sem o preenchimento do campo destinado ao "Preço Mensal", tampouco das condições específicas de reajuste.

Nesse sentido, a mera juntada de uma planilha unilateral com valores aleatórios não comprova a efetiva prestação dos serviços que origina a cobrança, não sendo possível ao Poder Judiciário presumir que o valor mensal da manutenção corresponda ao montante pretendido sem que haja o lastro contratual preenchido ou a respectiva Nota Fiscal de serviço.

A apelante sustenta que os "Relatórios de Manutenção" (id. 17889708, fls. 33/35), devidamente assinados, constituem prova suficiente do débito, contudo, trata-se de apenas uma listagem de locais com numerosas assinaturas, sem identificação de quem seria os subscritores e sem atestar que, efetivamente, um técnico esteve no local e realizou ajustes mecânicos.

Para fins de cobrança judicial, o documento operacional deve estar acompanhado do documento fiscal correspondente, em especial porque a Cláusula 5.8.2 da avença prevê expressamente que o pagamento deveria ocorrer via débito automático ou, subsidiariamente, mediante boleto bancário, vejamos:

5.8.1 O valor referente ao pagamento deste contrato de manutenção será debitado automaticamente da conta corrente referenciada abaixo

[...]

5.8.2 Na impossibilidade de cobrança via débito automático, o pagamento deverá ser efetuado via boleto bancário.

Esclareço que, sob uma ótica estritamente obrigacional, o inadimplemento de um acessório, consubstanciado no envio do boleto, não deveria, em tese, macular a obrigação principal, todavia, a boa-fé objetiva (CC, art. 422) que permeia os contratos exige que o credor adote as providências necessárias para viabilizar o cumprimento da obrigação pelo devedor.

No caso concreto, a Cláusula 5.8.2 do contrato estabelece um rito específico de faturamento e, ao se propor a prestar um serviço de natureza contínua, incumbia à apelante a exclusiva responsabilidade de operacionalizar a emissão dos meios de pagamento, com o valor correspondente à prestação de serviços, não se tratando de mera formalidade.

O boleto bancário, em contratos de prestação de serviços técnicos, cumpre a função de consolidar a liquidez, pois discrimina o valor exato do serviço prestado, define o termo do vencimento e formaliza o pagamento, permitindo ao devedor a devida escrituração contábil e fiscal.

Nesse sentido, a ausência de emissão dos boletos, aliada ao fato de que no contrato nem sequer consta o “preço” regular para a prestação de serviços, a recorrente criou uma situação de incerteza fática. Não se pode imputar a mora ao devedor quando o credor, detentor do aparato administrativo e operacional, permanece inerte e não fornece os elementos mínimos para o pagamento, tais como o valor exato e o meio para a devida quitação.

A mora, em obrigações com termo incerto ou dependentes de providência do credor, como no caso dos autos, em que havia a possibilidade de débito automático ou de emissão de boleto, não é ex re (automática), mas depende de interpelação ou da demonstração de que o documento para pagamento foi disponibilizado, o que não ocorreu no caso em exame.

Portanto, a pretensão de cobrança judicial de valores que sequer foram objeto de faturamento administrativo prévio configura comportamento contraditório e viola o dever de transparência, anexo à boa-fé contratual.

É cediço que incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de forma que, na ação de cobrança, não basta provar a existência da relação jurídica, sendo imperativo demonstrar a liquidez do débito e a mora do devedor.

No caso em tela, contudo, a apelante, ora autora, provou que é contratada da ré, mas falhou em provar qual era o valor mensal contratado, os meios pelos quais chegou ao valor de R$ 2.100,00 (ausência de notas fiscais), bem como a constituição em mora da devedora, não apresentando boletos ou notificação.

Sobre a questão, os judiciosos entendimentos desta Corte:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. TRANSAÇÃO COMERCIAL. RELAÇÃO NÃO COMPROVADA . ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO. NÃO DEMONSTRADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO . I – A natureza da ação de cobrança sedimenta-se na existência de um débito, no qual a parte autora é legitimada a exigir o cumprimento da obrigação. Cabia à apelante provar (i) a existência do negócio jurídico que embasa sua pretensão; (ii) o cumprimento da prestação devida, no caso, a entrega das frutas; e, por fim, (iii) o inadimplemento da parte contrária, ou seja, a ausência de pagamento pela parte ré.
II – As provas acostadas não são capazes de demonstrar o direito alegado, haja vista que todas foram produzidas de modo unilateral pela parte apelante. III – Consoante a distribuição do dever probatório determinado pelo artigo 373 do CPC, o ônus da prova incumbe: I – ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II – ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor . IV – Apelação conhecida e não provida.
(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50024123820218080047, Relator.: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, 2ª Câmara Cível)

[...] 4.
A ausência de prova inequívoca da efetiva prestação dos serviços impossibilita o reconhecimento do direito alegado pela Apelante, considerando a necessidade de comprovação dos fatos constitutivos do direito nos termos do art . 373, I, do CPC.
5. Os documentos apresentados não demonstram, de maneira clara e objetiva, a utilização ou entrega dos serviços. [...]. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00269383920158080024, Relator.: ALDARY NUNES JUNIOR, 4ª Câmara Cível)

Dessa forma, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe, ante a fragilidade probatória dos autos.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença recorrida.

Em atenção à previsão contida no § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil,
majoro
os honorários para R$ 1.800,00 (hum mil e oitocentos reais), ante o grau de simplicidade da questão devolvida a este órgão
ad quem
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de
R$ 1.800,00 (hum mil e oitocentos reais), ante o grau de simplicidade da questão devolvida a este órgão
ad quem
.